Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724441-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARIO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO FURTADO DA SILVA, em face de decisão proferida noprocesso de cumprimento de sentença no 0700905-29.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, segundo alegado pela parte agravante, determinou a liberação do salário do executado em observar a possibilidade de penhorar 30% do montante. Em síntese, defende a possibilidade de penhora das verbas salariais e a mitigação da impenhorabiliadde legal pela jurisprudência. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão, para manter o bloqueio judicial de 30% dos proventos do executado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, houve a rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 196897223, autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, em que alega ser impenhorável a quantia constrita, por se tratar de verba salarial. Decido. Conheço da impugnação, por tempestiva. Não assiste razão ao executado quanto à alegação de que o valor constrito por meio do SISBAJUD, no importe de R$ 97,62 (noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), trata-se de verba salarial, ante a ausência de prova da origem do saldo bloqueado. O executado não provou que recebe salário em conta do Banco do Brasil e, ainda, que o suposto crédito remuneratório seria transferido para conta de sua titularidade no Banco BRB. O extrato bancário de id. 196888162, demonstra o saldo anterior (R$ 127,62), uma transferência via PIX e o bloqueio pelo SISBAJUD do saldo remanescente (R$ 97,62). Ressalte-se que não houve bloqueio de saldo em conta do BRB, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio pelo SISBAJUD de id. 196884331. Além disso, verifica-se pelo extrato do Banco BRB que o executado recebeu regularmente o crédito de salário no dia 22 de abril de 2024 (R$ 6.949,96). Não houve bloqueio deste saldo, repita-se. Salienta-se que as ordens de penhora pelo SISBAJUD não “bloqueia” a conta bancária, mas torna indisponível o saldo existente (até o limite do débito) no dia da consulta, somente. Assim, se o crédito de salário do executado (R$ 6.949,96) foi realizado na conta do BRB em 22 de abril de 2024, o saldo de R$ 97,62 (noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) penhorado na conta do Banco do Brasil, no dia 3 de maio de 2024, não poderia ser de salário. Rejeito a impugnação. Intimem-se. Expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente e intime-o para indicar medidas expropriatórias de bens do devedor em 5 (cinco) dias.” Claramente não houve penhora do salário do executado sendo que o bloqueio via sistema somente penhorou valor de R$ 97,62, mantida nos termos da decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator